Tribunal: STJ
Processo: 0394293-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1042855 - RS(2025/0394293-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: YASSER MOHAMAD ZAHRA
ADVOGADOS
: ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
THAISE MATTAR ASSAD - PR080834
BERNARDO MARINHO MARQUES - RJ224567
ANA CAROLINE MONTANINI DE MIRANDA LEONILDES -
PR111991
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM
. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
HABEAS CORPUS
LICITUDE DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF).
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido,
nos termos do
do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.
art. 619
2. No caso, a defesa sustenta omissão quanto à alegada ilegalidade na
utilização de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, mas tal matéria
sequer foi submetida ao Juízo de origem, de modo que sua análise direta
por esta Corte Superior configuraria indevida supressão de instância.
3. A ausência de exame de mérito no acórdão embargado não decorre de
omissão, mas da inviabilidade jurídica de apreciação do tema na via estreita
do
manejado paralelamente ao recurso especial.
habeas corpus
4. A concessão da ordem de ofício exige ilegalidade manifesta, perceptível
de plano, o que não se verifica no caso concreto.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54488300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: b55522a3-0419-49ce-b96b-dd3ea08bdcee

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: b55522a3-0419-49ce-b96b-dd3ea08bdcee

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1042855 - RS(2025/0394293-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: YASSER MOHAMAD ZAHRA
ADVOGADOS
: ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
THAISE MATTAR ASSAD - PR080834
BERNARDO MARINHO MARQUES - RJ224567
ANA CAROLINE MONTANINI DE MIRANDA LEONILDES -
PR111991
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM
. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
HABEAS CORPUS
LICITUDE DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF).
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido,
nos termos do
do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.
art. 619
2. No caso, a defesa sustenta omissão quanto à alegada ilegalidade na
utilização de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, mas tal matéria
sequer foi submetida ao Juízo de origem, de modo que sua análise direta
por esta Corte Superior configuraria indevida supressão de instância.
3. A ausência de exame de mérito no acórdão embargado não decorre de
omissão, mas da inviabilidade jurídica de apreciação do tema na via estreita
do
manejado paralelamente ao recurso especial.
habeas corpus
4. A concessão da ordem de ofício exige ilegalidade manifesta, perceptível
de plano, o que não se verifica no caso concreto.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54114950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:31
Código de Controle do Documento: d2659cba-fd23-4106-811f-723b6a555d2d

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos por YASSER MOHAMAD
ZAHRA contra acórdão de e-STJ fls.
por meio do qual foi negado provimento
905/911,
ao recurso interposto. O julgado foi proferido nos termos na seguinte ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
ILICITUDE DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF?s)
OBTIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
QUESTÃO
NÃO
SUSCITADA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora o
e o recurso especial interposto pelo agravante
habeas corpus
versem sobre matérias distintas, a impetração do
não se mostra cabível,
writ
porquanto busca o exame originário, por esta Corte Superior, de questão
não apreciada nas instâncias antecedentes, configurando supressão de
instância.
2. A defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir de relatórios
de inteligência financeira (RIF?s) requisitados pela Polícia Federal sem
autorização judicial, invocando o Tema n. 1.404 do Supremo Tribunal
Federal. Todavia, a alegação não foi submetida ao crivo do juízo natural nem
do tribunal de origem, o que inviabiliza seu conhecimento nesta via
processual.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, tampouco como via originária para apreciação de matérias não
examinadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de violação ao devido
processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Ausente situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia
que autorize concessão de ordem de ofício.
5. Agravo regimental desprovido.

Nos presentes embargos, o recorrente sustenta que a omissão a ser sanada
decorre da ausência de manifestação específica sobre a alegada ilegalidade na
utilização de elementos de informação extraídos de Relatórios de Inteligência
Financeira elaborados pelo COAF, os quais teriam sido requisitados pela Polícia
Federal sem prévia autorização judicial e utilizados para embasar a condenação.
Afirma que, embora a defesa não tenha suscitado de forma expressa,
perante o Tribunal de origem, a ilicitude desses elementos, é certo que a sua ampla
Documento eletrônico VDA54114950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:31
Código de Controle do Documento: d2659cba-fd23-4106-811f-723b6a555d2d

utilização para fundamentar decisões gravosas em desfavor do embargante foi
reconhecida no acórdão proferido pelo Tribunal
, o que torna imprescindível a
a quo
apreciação da matéria por esta Corte.
Aduz, ainda, que a eventual ocorrência de supressão de instância não
impede o exame da questão, pois a gravidade da ilegalidade apontada autorizaria a
concessão de
de ofício, nos termos do atual
-A, parágrafo único,
habeas corpus
art. 647
do Código de Processo Penal. Defende que tal providência é necessária para evitar
que provas supostamente obtidas de modo ilícito continuem a produzir efeitos no
processo.
Com isso, requer a concessão da ordem de ofício, nos termos em que
requerido na inicial do
.
writ
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte Superior, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

No caso, nenhum dos citados defeitos está presente.
Documento eletrônico VDA54114950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:31
Código de Controle do Documento: d2659cba-fd23-4106-811f-723b6a555d2d

A defesa sustenta haver omissão quanto à alegada ilegalidade na utilização
de Relatórios de Inteligência Financeira elaborados pelo COAF, requisitados, em tese,
pela Polícia Federal sem autorização judicial.
A premissa central dos embargos, de que o acórdão teria silenciado sobre a
validade dos relatórios financeiros, parte de equívoco quanto ao objeto do julgamento.
Com efeito, a ausência de exame de mérito sobre a licitude ou ilicitude das provas não
decorreu de omissão do acórdão, mas da inviabilidade jurídica de sua apreciação na
via estreita do
,
habeas corpus sobretudo quando a matéria sequer foi submetida ao
.
crivo do Juízo de origem ou apreciada pelas instâncias ordinárias
Nessa situação, o afastamento do exame direto pela Corte não configura
omissão, mas observância estrita do devido processo legal e dos limites próprios da
competência recursal delineada no ordenamento jurídico.
A concessão da ordem de ofício, prevista no parágrafo único do
-A
art. 647
do CPP, pressupõe a existência de ilegalidade manifesta, perceptível de plano e sem
necessidade de revolvimento probatório, o que não ocorre na hipótese, conforme
expressamente apresentado no acórdão embargado (e-STJ fl. 910).
A controvérsia acerca da validade dos relatórios de inteligência financeira é
matéria complexa, dependente de exame fático-probatório e, sobretudo, de prévia
manifestação do Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecida
originariamente por esta Corte Superior sem violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
No caso concreto, a pretensão deduzida limita-se a redimensionar o alcance
do acórdão embargado e a obter, por via indireta, pronunciamento de mérito sobre
questão que não poderia ser examinada na estreita via do
manejado
habeas corpus
paralelamente ao recurso especial.
Ausentes omissão, contradição ou qualquer outro vício passível de correção,
os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:31
Código de Controle do Documento: d2659cba-fd23-4106-811f-723b6a555d2d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.042.855 / RS
Número Registro: 2025/0394293-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50370740520204047000 50550696520194047000 50607187420204047000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA
ADVOGADOS : ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
THAISE MATTAR ASSAD - PR080834
BERNARDO MARINHO MARQUES - RJ224567
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - DF066143
ANA CAROLINE MONTANINI DE MIRANDA LEONILDES -
PR111991
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: YASSER MOHAMAD ZAHRA
CORRÉU
: BRUNO SIMOES DA SILVA
CORRÉU
: JURANDIR RODRIGUES DE PAULA
CORRÉU
: LUIZ ANTONIO FIDENCIO
Documento eletrônico VDA54471932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:43
Código de Controle do Documento: d3b18d49-3909-45c1-845b-43555be3b4a5

CORRÉU
: EDUARDO ALVES DA COSTA
CORRÉU
: ANTONIO VINCENZO DE DONNO
CORRÉU
: MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ABDON ROGERIO BATISTA DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JULIO CESAR DE LESUS LEITE
CORRÉU
: ANDRE LUIS ULRICH
CORRÉU
: RENAN JOSE BOUVAKIADES
CORRÉU
: MARCIO LUIZ CRISTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : YASSER MOHAMAD ZAHRA
ADVOGADOS
: ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
THAISE MATTAR ASSAD - PR080834
BERNARDO MARINHO MARQUES - RJ224567
ANA CAROLINE MONTANINI DE MIRANDA LEONILDES -
PR111991
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:43
Código de Controle do Documento: d3b18d49-3909-45c1-845b-43555be3b4a5